Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717240-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ERCI FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos retornaram a este Colegiado por determinação contida no despacho de ID 65879245, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para análise e eventual exercício do juízo de retratação, caso se constate divergência entre o contexto fático-jurídico dos autos e o decidido no RE 1.496.204 – Tema 1.326. Desse modo, a fim de garantir o contraditório, intimem-se as partes para que, havendo interesse, se manifestem acerca de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator